Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE MARKETPLACE – USUÁRIO VENDEDOR – SUSPENSÃO DA CONTA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no ID Num. 30542772 - Pág. 1.
2. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada se o juiz se convencer do contrário pelas provas dos autos.
4. Para a indenização por danos morais e materiais, necessária a existência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
5. Alega o autor que mantém vínculo com a requerida para utilização da plataforma de marketplace dessa última para venda de seus produtos. Alega que sua conta de vendedor foi suspensa pela ré, que, igualmente, reteve, aproximadamente, R$ 5.000,00, oriundos de vendas anteriores realizadas utilizando-se da plataforma. Pretende obter indenização por danos morais pelos prejuízos que diz ter experimentado em decorrência de tais fatos.
6. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido do autor.
7. A revelia, corretamente aplicada à ré, ante sua ausência à sessão de conciliação e não apresentação de defesa, leva apenas à presunção de veracidade relativa dos fatos alegados pelo autor. É dizer, o juiz pode formar seu convencimento em sentido contrário, com base nas provas dos autos.
8. No caso concreto, as provas coligidas pelo autor e recorrente, quais sejam, telas sistêmicas de sua conta na Amazon e os comunicados trocados com a requerida, dentre outras, não são aptas a demonstrar qualquer ilícito praticado pela requerida, de modo a ensejar o tipo de reparação pretendida. Da leitura de tais comunicados, subentende-se que a suspensão da conta de vendedor do recorrente se deu pelo fato de a requerida afirmar que este ofereceu à venda produtos supostamente falsificados e, chamado a apresentar a documentação exigida pela empresa a fim de elucidar o ocorrido, o autor deixou de atender àquela determinação.
9. Assim sendo, do conjunto probatório dos autos, não restou configurada nenhuma conduta ilícita da requerida capaz de gerar o dever de indenizar o autor, pois o cancelamento, de per si, não atrai tal responsabilização. Seria obrigação do autor provar a conduta ilegal da requerida a lhe causar prejuízos, o que, à evidência, não ocorreu.
10. Isto posto, merece prestígio a sentença atacada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.